Tribunal: TJSP
Processo: 1041251-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Edital
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
VALOR DA CAUSA. Anulação de ato administrativo. Ausência de benefício econômico. Eventual procedência da ação que não acarreta adjudicação do objeto do certame à autora. Precedentes do C. STJ e desta 2a Câmara. Valor da causa atribuído na inicial que deve ser mantido.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados que bastam

Ementa:
VALOR DA CAUSA. Anulação de ato administrativo. Ausência de benefício econômico. Eventual procedência da ação que não acarreta adjudicação do objeto do certame à autora. Precedentes do C. STJ e desta 2a Câmara. Valor da causa atribuído na inicial que deve ser mantido.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados que bastam para formar o convencimento do magistrado. Ademais, os argumentos invocados confundem-se com o mérito. Preliminar rejeitada.

LICITAÇÃO. Pregão. Aquisição de óxido de etileno para esterilização de produtos hospitalares. Pretensão de anulação do certame por delimitar o objeto da licitação no óxido de etileno, pois inviabilizaria a competitividade. Especificação devidamente justificada no próprio edital. Produto oferecido pela autora (vapor de baixa temperatura e vapor de formaldeído - VBTF) que já é utilizado pelo requerido, sendo, inclusive, contraindicado para a finalidade pretendida. Indicação exclusiva do óxido de etileno para esterilização dos materiais hospitalares que irá garantir a segurança dos processos e consequentemente dos pacientes. Especificação que não reduz a concorrência ou viola a isonomia. Inviável que o licitante tente impor ao ente público o produto a ser objeto da licitação. Consonância com a regra do art. 7o da Lei 8.666/98 e item 1.1 do edital. Sentença de improcedência mantida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041251-89.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP, são
apelados HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HC USP/SP, PRODUMED SERVIÇOS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041251-89.2018.8.26.0053 -Voto no 21023
2
Voto no 21023
Apelação Cível: 1041251-89.2018.8.26.0053
Apelante: Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda.
- EPP
Apelados: Produmed Serviços Indústria e Comércio Ltda.,
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo e Fazenda do Estado de São
Paulo
Vara de Origem: 3a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
VALOR DA CAUSA. Anulação de ato administrativo.
Ausência de benefício econômico. Eventual procedência da
ação que não acarreta adjudicação do objeto do certame à
autora. Precedentes do C. STJ e desta 2a Câmara. Valor da
causa atribuído na inicial que deve ser mantido.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da
lide. Produção desnecessária de provas. Documentos
apresentados que bastam para formar o convencimento do
magistrado. Ademais, os argumentos invocados confundem-
se com o mérito. Preliminar rejeitada.
LICITAÇÃO. Pregão. Aquisição de óxido de etileno para
esterilização de produtos hospitalares. Pretensão de
anulação do certame por delimitar o objeto da licitação no
óxido de etileno, pois inviabilizaria a competitividade.
Especificação devidamente justificada no próprio edital.
Produto oferecido pela autora (vapor de baixa temperatura e
vapor de formaldeído - VBTF) que já é utilizado pelo
requerido, sendo, inclusive, contraindicado para a finalidade
pretendida. Indicação exclusiva do óxido de etileno para
esterilização dos materiais hospitalares que irá garantir a
segurança dos processos e consequentemente dos pacientes.
Especificação que não reduz a concorrência ou viola a
isonomia. Inviável que o licitante tente impor ao ente
público o produto a ser objeto da licitação. Consonância
com a regra do art. 7o da Lei 8.666/98 e item 1.1 do edital.
Sentença de improcedência mantida. Recurso parcialmente
provido.
Vistos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041251-89.2018.8.26.0053 -Voto no 21023
3
Trata-se de apelação interposta
por Sterimed Cedral Serviços de Esterilização Ltda. - EPP
contra r. sentença de fls. 716/718, integrada às fls.
753/754
que
julgou
improcedente a ação
anulatória
ajuizada pela Apelante em face do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e
Fazenda do Estado de São Paulo, que objetivava a anulação
do Edital, sob a alegação de que para esterilização de
produtos hospitalares seria mais seguro o vapor de baixa
temperatura e de formaldeído (VBTF) em vez de óxido de
etileno, sendo certo que tal exigência afasta a
competividade, havendo direcionamento. Foram fixados
honorários advocatícios, a cargo da autora, no percentual
mínimo do valor da causa, que será dividido em partes
iguais pelos vencedores da demanda.
Nas
razões
recursais
(fls.
765/809)
sustenta
a
Apelante,
preliminarmente,
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova
pericial, que irá esclarecer que o método por óxido de
etileno e o VBTRF são aplicáveis a todos os produtos
listados pela licitante, sendo, inclusive, menos tóxico,
com alto poder de penetração, com menor preço e mais
eficiente. No mérito, afirma que não existe justificativa
do hospital em delimitar o objeto do certame, permitindo
a apresentação de apenas um único método de
esterilização, diante das inúmeras alternativas, tão
eficazes (produtividade, preço e qualidade) quanto o
óxido de etileno, de forma que tal exigência fere a livre
concorrência e o princípio da isonomia (cf. art. 3o da
Lei 8.666/93). Afirma que o método VBTF (regulado pela
ABTN e ANVISA), além de não prejudicar o meio ambiente
(cf. Portaria 482/1999) está sendo utilizado em centenas
de hospitais. Alega majoração indevida ao valor da causa,
pois o pleito não possui pretensão econômica, sequer
imediato, apenas o reconhecimento de irregularidades em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041251-89.2018.8.26.0053 -Voto no 21023
4
processo licitatório, cabendo a diminuição do valor
atribuído
a
causa
para
R$
10.000,00.
Pugna
pelo
provimento do recurso, para declarar a nulidade do
referido edital e subsidiariamente, seja dada a permissão
na licitação da metodologia de esterilização por VBTF.
O Hospital das Clínicas e a
Produmed ofertaram contrarrazões, respectivamente, às
fls. 815/830 e 833/848, alegando a segunda recolhimento
de preparo insuficiente da apelante, a qual deve ser
intimada, sob pena de deserção.
É o relatório.
1. De início, acolhe-se o pleito
da Apelante visando à reforma da decisão que acolheu a
impugnação ao valor da causa.
Note-se que o art. 292, inciso II
do Código de Processo Civil dispõe as seguintes hipóteses:
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e
será:
(...)
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a
modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do
ato ou o de sua parte controvertida;
Na espécie, o juízo de Primeira
Instância considerou o valor da causa ao valor do
contrato fixado no Pregão 260/2018 (fls. 25/98), contudo,
verifica-se que a pretensão da autora é anular/suspender
ato jurídico (edital), o que não acarreta adjudicação do
objeto do certame à autora.
Se procedente a ação, o edital
seria nulo, prejudicado o certame, não tendo a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041251-89.2018.8.26.0053 -Voto no 21023
5
benefício econômico imediato ou direto.
Note-se que eventual anulação do
referido edital não indica benefício econômico em face da
apelante, pois ainda que a autora participe do certame,
não implica dizer que ela se consagrará vencedora.
Neste sentido, segue entendimento
do C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA. INCERTEZA DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR
ESTIMATIVA. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior é no sentido de ser admissível a fixação do valor da
causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito
econômico perseguido na demanda. 2. A majoração do quantum
atribuído à causa demandaria, necessariamente, na espécie, o
revolvimento de fatos e provas, o que é vedado na via especial, a teor da
Súmula 07 do STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO”. (STJ, AgRg no AREsp
583.180/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015).
“VALOR DA CAUSA AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE
SEGURANÇA - LICITAÇÃO Pregão Eletrônico no 128/2014- Proc no
387576-8/2014 Tipo Menor Preço Insurgência contra a decisão que
desacolheu a impugnação ao valor da causa - Manutenção do decisum
Licitante que almeja, com o mandado de segurança, apenas a suspensão do
procedimento licitatório, inexistindo nos autos qualquer pedido que
revele conteúdo econômico Precedentes desta Corte. Decisão mantida
Recurso improvido”. TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento 2119279-24.2015.8.26.0000, rel. Des. Rebouças de Carvalho,
julgado em 29/07/2015.
Na mesma direção, já decidiu esta
2a Câmara de Direito Público:
1018192-20.2017.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Licitações
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 01/11/2018
Data de publicação: 01/11/2018
Ementa: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO LICITAÇÃO Inabilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041251-89.2018.8.26.0053 -Voto no 21023
6
de empresa vencedora
Inadmissibilidade Ausência de prejuízo ao
interesse público
Capacidade técnica para realização dos serviços
devidamente demonstrada pela empresa vencedora do certame, que afasta a
exigência de apresentação de documentação para comprovação de filiação
junto ao CRQ (Conselho Regional de Química) Valor da causa

Considerando que o objetivo da ação é a anulação de ato administrativo
que não possui benefício econômico, deve ser mantido o valor da causa
apresentado na inicial Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça e
desta E. Corte Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente
provido.
Desta forma, não sendo o caso de
aplicação do inciso II do art. 291 do CPC, o valor da
causa atribuído na inicial (R$ 10.000,00) deve ser
mantido.
2. A Sterimed Cedral Serviços de
Esterelização Ltda. - EPP ajuizou a presente ação
anulatória em face do Hospital das Clínicas e da Fazenda
do Estado de São Paulo requerendo a anulação do certame
licitatório Pregão no 260/218, sob a alegação de que a
delimitação do objeto da licitação (compra de óxido de
etileno para esterilização de materiais hospitalares)
frusta a competitividade, já que o vapor de baixa
temperatura e de formaldeído (VBTF) também cumpre a mesma
função, além de ser mais seguro e de baixo custo.

A r. sentença de fls. 716/718,
integrada às fls. 753/754, julgou improcedente o feito,
insurgindo-se a autora, ora apelante.
3. Preliminarmente, afasta-se a
alegação de cerceamento de defesa, pela ausência de
produção de prova pericial.
Para tanto, sustenta a autora que
apenas com a produção de prova pericial poderia provar
que o método por óxido de etileno e o VBTRF são
aplicáveis a todos os produtos listados pela licitante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041251-89.2018.8.26.0053 -Voto no 21023
7
sendo este último, inclusive, menos tóxico, com alto
poder de penetração, menor preço e mais eficiente.
Ocorre que, compete ao julgador,
de maneira discricionária, verificar as provas produzidas
no processo e determinar, se assim entender pertinente, a
produção de outras provas que considerar necessárias para
a elucidação do caso concreto ou julgar a lide de forma
antecipada. Na espécie, o juízo a quo dispunha de elementos para apreciar as alegações
apresentadas pelas partes, de forma que os documentos
acostados aos autos para análise do objeto da demanda,
bastaram para a formação de seu convencimento e
permitiram o exame das questões discutidas, sendo,
portanto, desnecessária a produção de outras provas
documentais pleiteadas pela autora.
De se salientar que a pretensão
deduzida nos autos não necessita de produção de outras
provas, sendo suficientes as provas já existentes nos
autos.
Nesse sentido:
“RESP. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. QUESTÃO DE DIREITO. DEVER DO JUIZ. - O ART.
330, DO CPC, IMPÕE AO JUIZ O DEVER DE CONHECER
DIRETAMENTE DO PEDIDO, PROFERINDO SENTENÇA, SE
PRESENTES
AS
CONDIÇÕES
QUE
PROPICIEM
O
JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA, DESCOGITANDO-
SE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER A
SENTENÇA DE 1. GRAU.” (STJ, 5a Turma, REsp 112427/AM,
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 26.05.1997).
Nesse passo, a produção de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041251-89.2018.8.26.0053 -Voto no 21023
8
não foi dispensada arbitrariamente pelo juízo, pois
estavam
presentes
os
requisitos para
o
julgamento
antecipado da lide.
Assim, agiu em conformidade com o
que preceituam os artigos 370, 371 e 355, inciso I do
Novo Código de Processo Civil.
Note-se
que
demais
argumentos
apresentados pelo recorrente, visando à anulação da
sentença por cerceamento de defesa, confundem-se com o
mérito e com ele será analisado.
5. No mérito, o ponto central da
demanda é verificar se com a delimitação do objeto
licitatório no Pregão no 260/2018, com a compra de apenas
um método de esterilização de produtos hospitalares:
óxido de etileno, inviabilizaria a competividade do
certame, a ponto de anulá-lo.
6.
A
demanda
já
deve
ser
rejeitada de plano, pois não se pode admitir que o
particular, que o licitante tente impor ao Poder Público
o tipo de produto que deverá ser objeto de licitação.
Evidente que a autora pretende
impor o método e o produto por ela comercializado como
objeto da licitação.
7. Com efeito, verifica-se que a
licitação impugnada foi instaurada na modalidade Pregão
Eletrônico no 260/2018 cf.fls. 25/98), cujo objeto é a
aquisição de óxido de etileno para esterilização de
produtos hospitalares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041251-89.2018.8.26.0053 -Voto no 21023
9
Questiona a autora o objeto da
licitação, subitem 1.1, a compra de apenas um método de
esterilização (óxido de etileno):
“1.DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços de
processamento de produtos para a saúde - materiais médicos hospitalares
termossensíveis, submetidos ao processo de esterilização por Óxido de
Etileno, para atender as demandas do Instituto Central (ICHC), Instituto do
Coração (INCOR), Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT), Instituto de
Psiquiatria (IPQ), Instituto de Radiologia (INRAD), Instituto da Criança (ICR),
Laboratórios de Investigação Médica (LIM) e Hospital Auxiliar de Suzano
(HAS), todos pertencentes ao Complexo Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo HCFMUSP, conforme especificações
constantes do Termo de Referência que integram este Edital como Anexo I.
(fls. 25/26).
Entende
a
autora
que
a
delimitação do óxido de etileno para esterilização de
produtos hospitalares, diante das inúmeras alternativas,
tão eficazes (produtividade, preço e qualidade) quanto o
óxido de etileno, fere a livre concorrência e o princípio
da isonomia, violando, por sua vez, o art. 3o da Lei
8.666/93).
Em contrapartida, o Hospital das
Clinicas alega que tal especificação é tecnicamente
justificável, consoante expressamente descrita no edital,
como abaixo colocado:
“2. JUSTIFICATIVA
2.1. A escolha do uso de esterilização por óxido de etileno (ETO) se dá
pelo fato da continuidade de um processo de que até o ano de 2009, era
realizado dentre os serviços no HCFMUSP, porém com a necessidade de
adequação do local, espaço físico, maior segurança ambiental e dos
trabalhadores, este foi extinto do seu escopo, Havendo a necessidade de
contratação de serviço terceirizado para atendimento da demanda. O
complexo HCFMUSP já possui em serviço próprio o uso de peróxido
de hidrogênio (Instituto Central, Instituto da Criança, Instituto de
Psiquiatria e Instituto de Ortopedia e Traumatologia) e vapor de
baixa temperatura por formaldeído (Instituto do Coração e Instituto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041251-89.2018.8.26.0053 -Voto no 21023
10
Central), porém estes não são suficientes para o atendimento da
demanda dos institutos no que se refere à compatibilidade entre o
método de esterilização e matéria-prima dos produtos.
Note-se que no hospital já há o
serviço de esterilização requerido pela autora - vapor de
baixa temperatura por formaldeído, contudo, juntamente
com o peróxido de hidrogênio, tais serviços não são
suficientes para o atendimento da demanda dos institutos
no que se refere à compatibilidade entre o método de
esterilização e matéria-prima dos produtos.
O edital mencionou, inclusive, a
contraindicação do método VBTF, concluindo que não serão
aceitas propostas onde o agente esterilizante seja outro
que não óxido de etileno, como segue:
2.2. Possuímos no Complexo Hospitalar do HCFMUSP materiais que
possuem característica de absorção e contraindicação de esterilização
com outros métodos de esterilização disponíveis no mercado como o
formaldeído (VBTF), fabricados em látex, poliuretano ou com
instruções de uso que contraindicam o processo, como: a faixa de
smarch, seladora, fibroscópio Olympus, cateteres hemodinâmicos e
cânulas de perfusão. Outro fato determinante para escolha da
esterilização por óxido de etileno é dado pela alta difusibilidade,
capacidade de penetração em artigos com lúmens longos, estreitos e de
fundo cego e compatibilidade com todas as matérias-primas dos produtos
para a saúde, estando este evidenciado na literatura.
2.3. Considerando a especificidade descrita acima com vista a garantir a
segurança dos processos e consequente aos pacientes, para o presente
certame não serão aceitas propostas onde o agente esterilizante seja
outro que não óxido de etileno.
8. Com efeito, a licitação deve
assegurar
igualdade
de
condições
a
todos
os
participantes, fixando exigências de qualificação técnica
e econômica e manter as condições efetivas de proposta.
E para tanto, todo o processo
está obrigado a observar os princípios da legalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041251-89.2018.8.26.0053 -Voto no 21023
11
impessoalidade,
moralidade,
publicidade,
probidade
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório,
julgamento objetivo, pois só assim poderá ser garantida a
isonomia e haverá possibilidade de se selecionar a
proposta que seja mais vantajosa para a administração
pública.
De acordo com o art. 44 da Lei
no 8.666/93, “no julgamento das propostas, a Comissão
levará em consideração os critérios objetivos definidos
no
edital
ou
convite”,
inviabilizando
qualquer
discricionariedade na apreciação das propostas pela
Administração.
Contudo, o art.7o da Lei no
8.666/93 autoriza, em certos casos, a descrição de
características e especificações exclusivas:
Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:
I - projeto básico;
II - projeto executivo;
III - execução das obras e serviços.
...
§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo
nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o
fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de
administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.
Conforme
justificativa
do
Hospital das Clínicas, a indicação exclusiva do óxido de
etileno para esterilização dos materiais hospitalares irá
garantir a segurança dos processos e consequentemente dos
pacientes (fls. 45).
Narra, ainda, detalhadamente a
necessidade produto (óxido de etileno), bem como a
contraindicação de esterilização com outros métodos de
disponíveis
no
mercado
como
o
formaldeído (VBTF),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041251-89.2018.8.26.0053 -Voto no 21023
12
fabricados em látex, poliuretano ou com instruções de uso
que contraindicam o processo, como: a faixa de smarch,
seladora, fibroscópio Olympus, cateteres hemodinâmicos e
cânulas de perfusão.
9. Ressalte-se que não há prova
de que o material (óxido de etileno) seria inadequado
e/ou inseguro.
É certo, ainda, que a exigência
do
edital
visa
proporcionar
maior
segurança
na
esterilização de certos materiais hospitalares, conforme
literatura especializada mencionando tal método como
“padrão
ouro”
(Diretrizes
Práticas
em
Enfermagem
Cirúrgica e Processamento de Produtos para a Saúde,
SOBECC, 7a edição, 2017, fls. 507).
Também é fato que há até portaria
que regulamenta a utilização de tal método de
esterilização (Portaria Interministerial no 482 de 1999),
bem como norma técnica a respeito da esterilização por
óxido de etileno (ABNT NBR ISO 11135-1:2014).
Por outro lado, verifica-se que a
esterilização com formaldeído gasoso também apresenta
vantagens e desvantagens, como consta do documento
juntado pela própria autora (fls. 117).
Como se vê, inviável atender a
tese da apelante, que busca impor a contração de um
produto (VBTF) que a hospital já possui e não se
demonstra adequado para a finalidade pretendida (fls.
44/45), não se podendo falar em licitação direcionada.

10.
Pelo analisado, o fato de o
edital estabelecer certas especificações não implica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041251-89.2018.8.26.0053 -Voto no 21023
13
necessariamente, em redução de concorrência ou violação à
isonomia.
Ademais,
como
bem
ressaltado
pela r. sentença:
”No mais, a ré Hospital das Clínicas explicou que já possui, em seu quadro
de serviços, a aplicação do VBTF. Se fosse apenas por esta técnica, não
haveria licitação, e não tem sentido algum - nem jurídico nem lógico - a
autora querer que a ré contrate o que ela não quer”.
Neste sentido:
0007104-06.2012.8.26.0428
Classe/Assunto: Apelação Cível / Licitações
Relator(a): Venicio Salles
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/05/2013
Data de publicação: 24/05/2013
Ementa: Apelação - mandado de segurança licitação pregão presencial tipo
menor preço para contratação de serviço de transporte de alunos do ensino
universitário/técnico pretensa anulação de cláusulas do edital que atentam
contra a competitividade impossibilidade não demonstrada qualquer
irregularidade nas regras do certame edital é esclarecedor acerca dos
requisitos de participação, classificação e habilitação alegação de suposto
favorecimento não comprovado segurança denegada em primeira
instância sentença mantida. Recurso improvido.

Logo, de rigor a manutenção da
r. sentença.
11. Considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada, observado que é desnecessária a citação dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido analisada.
Isto
posto,
conheço
e
dou
parcial provimento ao recurso, apenas para que o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041251-89.2018.8.26.0053 -Voto no 21023
14
causa atribuído na inicial (R$ 10.000,00) seja mantido.
No mais, fica mantida a r. sentença de fls. fls. 716/718,
integrada às fls. 753/754. Atento à regra do art. 85, §11
do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados para
20% sobre o valor atualizado da causa.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator